Tribunal: TJDFT
Processo: 0705130-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0705130-46.2019.8.07.0016 RECORRENTE: MARIA DO ROSARIO DE ARAUJO ALVES REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO. OXIGÊNOTERAPIA HIPERBÁRICA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO. RELATÓRIO MÉDICO. RISCO DE VIDA. SEPARAÇÃO DE PODERES. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO ANTE À INADIMPLÊNCIA DO PODER PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ação de cominatória, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a decisão que concedeu a tutela de urgência e para determinar que a parte ré forneça à parte autora sessão de Oxigenoterapia Hiperbárica, em qualquer hospital da rede pública ou privada, nos termos do relatório médico. 2. Nas suas razões recursais, a parte ré recorrente fala sobre o correto valor da causa e a respeito do tratamento experimental concedido pelo juízo de origem, alegando ser ele sem eficácia comprovada. Aponta a existência de medicamentos alternativos fornecidos pela rede pública, a impossibilidade de fornecer tratamento não padronizado e a violação ao princípio da isonomia. Por fim, discorre sobre a reserva do possível, a separação de poderes e a discricionariedade administrativa, além da impossibilidade de pagamento de honorários à Defensoria Pública do Distrito Federal. Contrarrazões apresentadas. 3. Inicialmente, não prospera o pedido de mudança do valor da causa, uma vez que foi estimado com base na média de sessões em hospital particular, caso não fosse realizado por instituição pública. 4. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida. 5. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários para concretizá-lo alegando limitações orçamentárias. 6. A necessidade do procedimento descrito na inicial restou comprovada por meio do relatório médico emitido por médico da própria rede pública de saúde, o qual prescreve a necessidade do tratamento com urgência para evitar osteomielite de repetição, em razão da ulcera crônica, além de eliminar o sofrimento físico e psíquico (ID Num. 14392527 - Pág. 1). 7. O recorrente, em suas razões, afirma que não há comprovação científica que a Oxigenoterapia Hiperbárica - OTH - reduz o tempo de cicatrização e não impede a progressão da doença de Crohn. Acontece que o tratamento indicado no laudo médico anexado aos autos é distinto daquele. 8. O Procedimento chamado Oxigenoterapia Hiperbárica consta do rol da Agência Nacional de Saúde, tendo os planos de saúde cobertura para tal tratamento há mais de quinze anos, não se tratando de procedimento experimental. Pelo contrário, sua eficácia para cura de infecções e feridas que não se cicatrizam já está vastamente comprovada, além de reduzir o tempo de internação de paciente, o que é vantajoso também para quem tem o dispêndio financeiro. 9. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do administrador. 10. Precedentes: "Nesse sentido, a obrigação do ente estatal de assegurar o direito saúde, de forma contínua e gratuita aos cidadãos, decorre de disposição constitucional cujas normas definidoras possuem eficácia imediata, bem como da Lei Orgânica do Distrito Federal (arts. 204 a 216). 3. Como corolário desse dever, cabe ao ente público assegurar ao paciente da rede pública o tratamento de oxigenoterapia. (Acórdão 1117751, 20080110332537APC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 20/8/2018. Pág.: 540/543)" 11. Ressalte-se, ainda, que a autorização para tal procedimento é pacífica nos juizados especiais cíveis. Precedentes: Acórdão 1210846, 07315161620198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no PJe: 25/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1203274, 07085271620198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2019, publicado no PJe: 27/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1186930, 07082283920198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/7/2019, publicado no PJe: 22/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. Conforme a dicção da Súmula 421 do STJ e pacífica jurisprudência do ETJDFT e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, não são devidos honorários pelo Distrito Federal quando vencido em recurso, cuja parte contrária é assistida pela Defensoria Pública. (Acórdão 1228717, 07018558320198070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1221326, 07215416720198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no PJe: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 13. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 14. O Distrito Federal é isento de custas (art. 1.o do Decreto-Lei n.o 500/69). Embora vencido no seu recurso, o Distrito Federal não é condenado ao pagamento dos honorários advocatícios porque a autora/recorrente está assistida pela Defensoria Pública, que não detém personalidade jurídica, integrando, pois, a estrutura administrativa do Distrito Federal. Nesse sentido, há confusão nas qualidades de credor e devedor (artigo 381 do CC/2002). (REsp 1703192/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017). 15. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1250985, 07051304620198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no PJe: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Verifica-se que a recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em face da sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao tema n. 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, relatoria do i. Ministro Luís Roberto Barroso, que reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o e. Ministro Edson Fachin. Confira-se: Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público.O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Com efeito, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002). Diante do exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – Surec que seja o presente recurso sobrestado. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF